Tribunal: TJPA
Processo: 0003824-67.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003824-67.2016.8.14.0057

APELANTE: FRANCISCO SOUSA CALDAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0003824-67.2016.8.14.0057

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ

APELANTE: FRANCISCO SOUSA CALDAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. OMISSÃO DE SOCORRO. CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por FRANCISCO SOUSA CALDAS contra sentença da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor com omissão de socorro). A defesa postulou a absolvição por ausência de culpa e atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento relativa à omissão de socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura homicídio culposo na direção de veículo automotor, afastando-se a tese de ausência de culpa penalmente relevante; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da causa de aumento de pena relativa à omissão de socorro, nos termos do art. 302, §1º, III, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é coeso e suficiente para comprovar que o apelante agiu com imprudência, ao conduzir veículo em condições adversas, cansado, durante a madrugada e sob neblina, tendo invadido a faixa contrária e colidido frontalmente com a motocicleta da vítima, o que caracteriza violação ao dever objetivo de cuidado.

4.

A alegação de que o acidente foi causado por fatores externos (ofuscamento por faróis, neblina e sinalização deficiente) não se sustenta diante da prova testemunhal e da confissão parcial do apelante, que evidenciam a previsibilidade e evitabilidade do resultado.

5.

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por boletins de ocorrência, laudos periciais e depoimentos coerentes de testemunhas, corroborando a dinâmica narrada na denúncia.

6.

A majorante da omissão de socorro é aplicável ainda que a vítima tenha morrido instantaneamente, pois o tipo penal pune a conduta omissiva em si, e não a eficácia do socorro. A alegação de fuga por medo não encontra amparo probatório e não afasta o dever legal de assistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A conduta de dirigir em condições adversas, com visibilidade reduzida e em estado de fadiga, caracteriza imprudência e enseja responsabilidade penal por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

2.

A omissão de socorro configura causa de aumento de pena no art. 302, §1º, III, do CTB, ainda que a vítima tenha morrido no local, sendo irrelevante a alegação de medo ou impossibilidade subjetiva de prestar assistência.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, §1º, III; CPP, art. 386, III, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2146025/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 26.02.2025, DJEN 07.03.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0003824-67.2016.8.14.0057

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ

APELANTE: FRANCISCO SOUSA CALDAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO SOUSA CALDAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.

Em suas razões (ID n° 28291755), a defesa requer a absolvição do apelante, com base no art. 386, incisos III, IV ou VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de ausência de culpa penalmente relevante, atipicidade da conduta e aplicação do princípio in dubio pro reo; subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento de pena relativa à omissão de socorro, prevista no art. 302, §1º, III, do CTB.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do apelo, sustentando a correção da sentença (ID n° 29943166).

Nesta instância, a
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, mantendo-se incólume o decisum recorrido, por seus próprios fundamentos (ID n° 31049855).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do pleito absolutório:

A defesa alega que o acidente resultou de fatores externos, como neblina intensa, ofuscamento provocado por faróis de outro veículo, sinalização precária e o fato de ter ocorrido durante a madrugada, sustentando tratar-se de evento fortuito, sem violação ao dever de cuidado.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

O conjunto probatório coligido nos autos é coeso e harmônico no sentido de demonstrar que o apelante violou o dever objetivo de cuidado, agindo com imprudência manifesta, o que o torna responsável pelo resultado morte.

O apelante, em interrogatório judicial,
confessou parcialmente
o movimento que deu causa à colisão, afirmando que, ao ser ofuscado pelos faróis de outro veículo, “deu uma puxadinha”, invadindo a faixa contrária e colidindo frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima (Mídia de ID n° 22891911).

Os depoimentos das testemunhas Rogério Ferreira Ramos, policial rodoviário federal, e José Lopes da Silva, passageiro do veículo, são coerentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, evidenciando que o acusado conduzia o automóvel em condições adversas de visibilidade, cansado e em trajeto extenso, o que exigia maior diligência. Em vez de reduzir a velocidade ou interromper a viagem até a melhora das condições, optou por seguir adiante, expondo terceiros a risco.

Caracterizada, portanto, a imprudência, modalidade de culpa prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. A alegação de “fatalidade” não encontra amparo, pois o resultado era previsível e evitável, decorrendo da inobservância do dever objetivo de cuidado.

Assim, não se trata de fatalidade, mas de resultado previsível e evitável, decorrente de conduta imprudente e precipitada do apelante.

A prova testemunhal, os laudos periciais e a confissão parcial do apelante formam um conjunto coeso e suficiente para sustentar a condenação, afastando a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID n°
22891867, p.4
), pelo Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID n° 22891867, p.14), pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID n° 22891868, p.26) e pelo Laudo Pericial nos veículos do acusado e da vítima (ID n° 22891868, p.31).

No mesmo sentido, a autoria é corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo pelas testemunhas e pelo interrogatório judicial do apelante, no qual o próprio apelante confirmou ter realizado manobra brusca que resultou na colisão.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do afastamento da causa de aumento pela omissão de socorro:

A defesa requer, de forma subsidiária, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, sob o argumento de que o recorrente se evadiu por medo de represálias e de que a vítima faleceu de forma instantânea, tornando inócuo qualquer socorro.

Sem razão o apelante.

O sinistro ocorreu de madrugada, em local ermo e desabitado, inexistindo qualquer indício de ameaça real à integridade física do condutor. A suposta fuga por medo carece de lastro probatório e não constitui justificativa para o descumprimento do dever de solidariedade e de assistência, inerente à condução de veículo automotor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a morte imediata da vítima não afasta a incidência da majorante, porquanto o tipo penal pune a omissão em si, e não o resultado do socorro. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO . EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)"
1. A omissão de socorro não é afastada pela morte imediata da vítima ou pela prestação de socorro por terceiros .
(...)STJ - AgRg no REsp: 2146025 SP 2024/0186362-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025)” (grifos e destaques meus)

Dessa forma, comprovada a imprudência na condução do veículo e a omissão no dever de socorro, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória, inclusive quanto à causa de aumento e à pena fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025